Tribunal: TJES
Processo: 5008307-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008307-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: I. T. T.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E ESOTROPIA AO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por I.T.T., representada por sua genitora, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares que indeferiu pedido liminar para obrigar os agravados a custearem tratamento com aplicação de toxina botulínica em ambos os olhos, prescrito por oftalmologista, como alternativa à cirurgia, diante do diagnóstico de paralisia cerebral e esotropia AO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro válido na ANVISA, prescrito por médico especialista, diante da hipossuficiência da parte autora, criança diagnosticada com paralisia cerebral e esotropia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 196), cuja efetivação se impõe com maior rigor quando se trata de criança em condição de vulnerabilidade e hipossuficiência financeira, diagnosticada com doença crônica e incapacitante.

A toxina botulínica, embora não padronizada em listas oficiais do SUS para a patologia apresentada, possui registro válido na ANVISA, o que permite sua prescrição e utilização médica.

O tratamento foi indicado por médico oftalmologista que acompanha a menor, configurando-se a imprescindibilidade do medicamento, em consonância com o Tema 106 do STJ.

A jurisprudência pátria admite a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS quando preenchidos os requisitos legais: prescrição fundamentada, registro na ANVISA e hipossuficiência do paciente, como ocorre no presente caso.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, sendo irrelevante a ausência de previsão em protocolos do SUS.

A recusa administrativa, fundada na ausência de padronização e de protocolo específico, não prevalece frente ao direito constitucional à saúde, especialmente quando comprovada a eficácia terapêutica e a urgência do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é cabível quando presentes: (i) prescrição médica fundamentada por profissional especializado; (ii) hipossuficiência financeira do paciente; e (iii) registro válido na ANVISA.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793.

O direito à saúde prevalece sobre formalidades administrativas, sobretudo quando envolvida criança em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 227; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, Tema 793; STJ, Tema 106; STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.09.2018; TJMG, ApCiv 1.0000.24.395236-3/001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, concluem os Desembargadores que compõem a c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008307-19.2024.8.08.0000

AG
RAVAN
TE:
I
.
T.T., representada por ROSIELI VICENTE TOMAZELLI TREVEZZANI

AG
RAVA
D
O
:

MUNICIPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por I.T.T, representada por sua genitora, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares, que indeferiu o pleito liminar para que os requeridos, ora agravados, arcassem com o tratamento prescrito por médico oftalmologista, à menor,
diagnosticada com paralisia cerebral e esotropia AO, em ambos os olhos.

Em suas razões, em suma, a recorrente aduz que o tratamento foi prescrito por médico oftalmologista, eis que a paciente é portadora de paralisia cerebral e, com o tratamento pretendido, poderia solucionar a questão sem a necessidade de intervenção cirúrgica.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 9472920 e 10031751.

Parecer Ministerial no Id. 13135484.

Pois bem.

Por todo o analisado, entendo assistir razão à agravante. Explico.

Depreende-se dos autos que a agravante, representada por sua genitora, foi diagnosticada com encefalopatia crônica não progressiva, denominada comumente de paralisia cerebral (CID10: G80), além de esotropia AO (em ambos os olhos) – motivo pelo qual a presente demanda foi ajuizada.

Conforme prescrição médica, existe a possibilidade de tratamento médico sem intervenção cirúrgica para o segundo diagnóstico, sendo o referido tratamento a aplicação de toxina butolínica no reto medial OD e OE, com medida de 2,5 UI em cada músculo reto medial.

O tratamento,
a priori
, é feito na rede privada. Contudo, o caso posto traz à baila uma situação cotidiana: a prescrição de tratamentos médicos essenciais, a hipossuficiência do paciente e a ausência de auxílio financeiro estatal.

Compulsando os autos, verifico que o médico prescritor da necessidade do referido tratamento é especialista na área (oftalmologista).

Por outro lado, observo que a nota técnica que concluiu não ser favorável à concessão da medicação trouxe a ausência do uso deste medicamento para a patologia a ser tratada. Vejamos:

Cabe reforçar que o medicamento pleiteado não está padronizado em nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, assim como não está contemplado em nenhum Protocolo do Ministério da Saúde para patologia que acomete a Requerente.

(Nota Técnica Id. 36838031)

Embora a negativa tenha como fundamento a ausência do nexo entre a patologia da paciente e a expressa previsão no rol de medicações indicadas para cada caso, destaco que o medicamento é registrado na ANVISA e tem como situação de registro, ser VÁLIDO (fl. 2/3 da Nota Técnica).

Expostos os motivos e documentos acostados, entendo ser de suma importância destacar que o tema aqui debatido tem como cerne a SAÚDE, sendo um direito fundamental expresso na Constituição Federal (Art. 196 da CRFB/88) e, no presente caso, devendo ser analisado com maior cautela – eis que se põe como paciente uma CRIANÇA, com PARALISIA CEREBRAL diagnosticada.

Além da seara constitucional, há previsão expressa de atuação do SUS na assistência terapêutica INTEGRAL, inclusive farmacêutica.

Art. 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações: [...]

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Em questão submetida a julgamento quanto à obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, destacou o Superior Tribunal de Justiça no Tema 106:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Acerca do uso da toxina botulínica para casos diversos, dentro da medicina clínica, vislumbro ser recorrente a necessidade de incisão do Poder Judiciário para assegurar. Vejamos um deles:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - OPERADORA DE SAÚDE - PACIENTE COM MIGRANÊA CRÔNICA - INDICAÇÃO DO TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA - NEGATIVA INDEVIDA - COBERTURA OBRIGATÓRIA - DANO MORAL. [...] O

f
ato de o tratamento prescrito não preencherem os requisitos previstos pelas Diretrizes de Utilização (DUT), não obsta sua cobertura. O fornecimento do medicamento Toxina Botulínica se mostra indispensável para promover a cura da doença ou, ao menos, garantir o a melhora na qualidade de vida da paciente, mormente pelo fato de ter sido necessária a suspensão do tratamento com outros fármacos
. [...] Não existe parâmetro objetivo para se aferir e quantificar o abalo psíquico sofrido pela vítima de danos na sua esfera moral, sendo que o valor da indenização deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10000204621536002 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2021)

Sobre a controvérsia de responsabilidade financeira com medicamentos ou tratamentos não previstos no rol do SUS, mas autorizados pela ANVISA, em especial mediante a presença de laudo médico especializado, destacou irrefutavelmente a D. Procuradora de Justiça:

“
Ademais, no que tange à alegada ausência de comprovação científica da eficácia do tratamento e de existência de método substituto de menor custo fornecido pelo SUS, entendo que tais razões também não podem prosperar.

A uma, pois o tratamento/medicamento foi devidamente receitado por profissionais da área de saúde que acompanham a menor, não podendo essas prescrições serem afastadas a partir da simples argumentação abstrata lançada pelos agravados.

A duas, pois, conforme já ressaltado, a mera alegação da existência de tratamento alternativo, desprovida de base científica comprovada, não tem o condão de afastar os relatórios médicos fornecidos pela autora. Nesse sentido caminha a melhor jurisprudência, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PRÓTESES E ÓRTESES. PARALISIA CEREBRAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1 - Apelação do Estado de Minas Gerais contra sentença que determinou o fornecimento de próteses e órteses à autora, portadora de paralisia cerebral, com base em receituário médico, confirmando tutela de evidência. 2 - A questão consiste em saber se há obrigação do Estado em fornecer os equipamentos prescritos, considerando a solidariedade dos entes federativos (Tema 793/STF) e os requisitos para concessão de tratamentos não fornecidos pelo SUS (Tema 106/STJ). 3 - A solidariedade entre os entes federados foi reconhecida pelo STF no Tema 793, permitindo que a ação seja movida contra qualquer ente da federação. 4 - Comprovados os requisitos do Tema 106/STJ para o fornecimento de equipamentos não incorporados ao SUS: necessidade comprovada por laudos médicos, incapacidade financeira da autora e ausência de prova contrária quanto ao registro dos produtos na ANVISA. 5 - Tese de julgamento: "Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de próteses e órteses quando comprovados os requisitos do Tema 106/STJ." 6 - Recurso desprovido. Mantida a sentença que determinou o fornecimento dos equipamentos ortopédicos. V.v.: 1. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 2. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, publicação em 21/09/2018) 3. Hipótese na qual não restou comprovada, nos autos, a superioridade dos equipamentos, órteses e próteses de marcas indicadas e importadas em relação àqueles dispensados pelo SUS. 4. Recurso provido. (TJMG - ApCiv 1.0000.24.395236-3/001 - 5.ª Câmara Cível - j. 7/11/2024 - julgado por Richardson Xavier Brant - DJe 8/11/2024)

No que diz respeito ao dever prestacional, o STF também ressaltou a responsabilidade solidária entre os entes, em razão da matéria prestada – direito à saúde – sendo competência comum, destinada a todos os entes, em prestá-la.

Destaco ainda que pelo fato da medicação já ser autorizada pela ANVISA, não há que se falar em participação da União. Quanto à competência, elucida o STF:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Delineado cada apontamento do caso em comento, entendo que assiste razão o pleito da recorrente, eis que a violação do bem jurídico da saúde de uma criança, já diagnosticada com paralisia cerebral, não pode ser imposto por questões financeiras atreladas ao dever prestacional do estado.

No caso, deve ser posto como primordial fundamento para a análise e concessão do direito, o princípio do mínimo existencial, agravado ainda por ser a vítima da abandono estatal uma criança, em situação de saúde extremamente delicada.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE

provimento
, reformando a r. decisão, para que os requeridos, ora agravados, sejam compelidos a arcar com as custas do tratamento da paciente I.T.T.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.